Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTADOS E DA POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE.
I - As razões de apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II – O réu asseverou na apelação não ter condições de arcar com a verba fixada na r. sentença, por estar desempregado, o que teria ocorrido quatro dias antes da prolação da decisão judicial. A alegação não representa inovação recursal, pois, à ação de alimentos, aplica-se a cláusula rebus sic stantibus, o que permite que o valor da verba arbitrada na decisão judicial seja alterado quando houver modificação do binômio necessidade e possibilidade, consoante previsão do art. 15 da Lei 5.478/1968. Ademais, a situação não subsiste, pois, após a apelação, o réu já está novamente empregado. Rejeitada preliminar de inovação.
III – Na presente ação revisional de alimentos, ficou demonstrado o aumento, desde a fixação inicial, das despesas dos menores, assim como do salário do genitor-alimentante. Esse, ao seu turno, não demonstrou na sua apelação a impossibilidade de arcar com os alimentos revisados na r. sentença que, inclusive, são inferiores à metade das despesas dos dois filhos.
IV – Apelação desprovida.